Tribunal: TJDFT
Processo: 0725691-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-09
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VÔO. ATRASO INICIAL DE HORAS. OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA AOS CONSUMIDORES. ACOMODAÇÃO EM MEIO DE LOCOMOÇÃO DIVERSO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO NO ITINERÁRIO ORIGINAL. LOCALIDADE DE ESCALA. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DISPONIBILIZAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 03 DIAS. SUPORTE. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. PARÂMETROS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. LIMITAÇÃO AO DESFALQUE COMPROVADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Conquanto alterada a programação de viagem motivada por fato fortuito, à operadora de transporte aéreo, a par da reacomodação dos passageiros em outro voo, deves-lhes prestar assistência material, notadamente quando ficaram retidos em cidade estrangeira até que fossem reacomados por largo espaço de tempo, qualificando-se como inadimplemento contratual, falha grave e ilícito a ausência desse suporte, que, a par dos desfalques que irradia, afeta os direitos da personalidade dos consumidores ao serem sujeitadas a situações, constrangedoras, humilhantes e desconforto, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária consoante o havido.
2. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma a serem atendidos seus objetivos nucleares - compensação do ofendido, penalização do ofensor e conteúdo pedagógico - mediante a ponderação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que recomendam que seja considerada, em se tratando de dano derivado de atraso em voo internacional, a conduta da empresa aérea e a assistência prestada aos passageiros, por refletir na extensão do constrangimento sofrido pelas vítimas e na postura assumida pela prestadora em face da falha em que incorrera.
3. Evidenciado que, além dos transtornos derivados do retardamento havido na execução do transporte aéreo contratado, os passageiros suportaram despesas durante o período em que aguardaram solução do ocorrido e embarque, o vertido encerra prejuízo material derivado da falha em que incidira a prestadora, ensejando que, evidenciados o desfalque e o nexo causal enlaçando-o ao ilícito contratual, seja recomposto como expressão da previsão de que ao lesado deve ser assegurada indenização dos prejuízos que experimentara, pois encerram danos emergentes, cuja modulação deve ser afinar com os comprovantes que exibira (CC, arts. 186, 402, 403 e 927).
4. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento proporcionais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, vedada a compensação (CPC, artigos 85, §§2o e 14, e 86).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.